Tribunal: TJES
Processo: 5004492-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004492-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. ORDEM DENEGADA. 1. Na esteira de entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (Precedente: AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 2. Diante de fundadas suspeitas de flagrante, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito, uma vez que trata-se de crime de natureza permanente. 3. Não se pode realizar trancamento da ação penal, tendo em vista que este apenas pode ser operado em situações excepcionalíssimas, quando há falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do writ, de cognição e instrução sumárias, não comporta o exame aprofundado de provas. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004492-14.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DE IBATIBA

PACIENTE:
MARCIANO GONÇALVES VASCONCELOS

I
MPETRANTES: WELINGTON DIAS VALOIS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de processo criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIANO GONÇALVES VASCONCELOS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DE IBATIBA
, que manteve sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante que é necessário o trancamento do processo por nulidade processual, qual seja invasão domiciliar sem mandado de busca, e por contaminação de provas.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 7983906.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8500450 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

No caso ora analisado, verificou-se em análise perfunctória, compatível com a via estreita desse remédio constitucional, a busca pessoal está amparada no cumprimento às normas legais. Isto é, não se aferiu abuso de autoridade ou outra ilegalidade que ensejaria a nulidade do ato, haja vista que os policiais pautaram-se na fundada suspeita de que o paciente estivesse na posse de objeto ilícito, mesmo porque o corréu foi flagrado, após visualizar os agentes públicos, colocando rapidamente para dentro da residência substâncias suspeitas, que após a intervenção policial, descobriu-se tratar-se de: R$ 377,00 reais em espécie, 22 pedras de crack e o celular do corréu Mayky.

Quanto à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que a diligência independe de mandado, nos casos em que houver fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Considerando o quadro fático descrito no B.O. juntado aos autos (Id.7970714) em que houve denúncia anônima informando que o paciente e o corréu estavam embalando entorpecentes e, em seguida, ter sido o paciente visto gritando “polícia, polícia” para o corréu, que foi visto colocando substâncias suspeitas rapidamente para dentro da residência, verificam-se fundadas razões para a diligência policial, ao que não identifico patente ilegalidade no ingresso no domicílio do paciente.

Friso que a atuação policial não pautou-se unicamente em uma denúncia anônima que motivou a entrada dos policiais na residência, mas a apreensão de droga localizada com o mesmo, bem como a atitude de gritar ao corréu “polícia, polícia”, que ao ver a guarnição policial.

Ressalta-se que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (Precedente: AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

In casu, a entrada dos policiais foi permitida por expressa previsão constitucional:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Diante de fundadas suspeitas de flagrante, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito, uma vez que trata-se de crime de natureza permanente.

No mesmo sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
". 2. O trancamento da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 3. Na hipótese,
o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, relatando que os policiais se dirigiram ao local em razão de diversas denúncias de tráfico de drogas, e que, após percebê-los ali, o paciente dispensou uma sacola com drogas e empreendeu fuga para o interior da residência, gritando "é a polícia, corre!". Tais circunstâncias, em conjunto, configuram, ao menos em análise perfunctória, fundadas razões suficientes para o ingresso domiciliar
. 4. Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 5. O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas, na presente via, sob o risco de se incorrer em indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.658; Proc. 2022/0368869-5; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/04/2024)

No mesmo sentido julgou este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Registre-se que, consoante entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (Precedente: AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 2. Ressaltado ainda entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no sentido de que: “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”. (RHC 229514/PE) 3. Diante da presença de autorização para a entrada na residência, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito, uma vez que trata-se de crime de natureza permanente. 4. O trancamento da ação penal só ocorrerá no caso evidente e nítida falta de justa causa, que, para que seja acolhida, deve ser demonstrada de plano – o que, conforme suficientemente demonstrado acima, não ocorreu no caso em exame. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgRg-HC 5005176-70.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; DJE 25/01/2024).

Trata-se, pois, da hipótese de flagrante prevista no art. 302, I, do CPP, e não se identifica qualquer vício de forma ou qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim, em análise superficial dos fatos, não vislumbro a ilicitude do flagrante apontada pelo impetrante que possa ensejar nulidade processual e prova ilícita.

Partindo dessas considerações, não se pode realizar trancamento da ação penal, tendo em vista que este apenas pode ser operado em situações excepcionalíssimas, quando há falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do
writ
, de cognição e instrução sumárias, não comporta o exame aprofundado de provas.

Ademais, como bem apontado pela douta Procuradora de Justiça, já houve sentença condenatória nestes autos, e novo título judicial, o qual reforça os indícios de inexistência de nulidade a ser sanada.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.